Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-97.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE CÂNCER EM TRATAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA E INCOLUMIDADE FÍSICA DA PARTE. TEMA No 1.082 DO C. STJ. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as Rés integram a cadeia de fornecimento do serviço e a Autora é destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, bem como a Súmula no 608 do c. STJ.
2. Assim, além da legislação pertinente aos planos de saúde, há que ser observado o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, por eventuais falhas na prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 12, 14, 18 e 25, § 1°).
3. Configurada a legitimidade passiva da Ré/Apelante, diante da responsabilidade solidária de todas as empresas integrantes da cadeia de fornecimento do serviço de saúde contratado pela consumidora.
4. A Lei no 9.656/1998 não veda a rescisão unilateral dos contratos coletivos por adesão, porém, exige, para tanto, a existência de previsão expressa no contrato, nos termos do art. 17-A, §2o, inciso IV, do normativo legal.
5. Sobre o tema, dispõe o art. 23 da RN/ANS no 557/2022 no sentido de que “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.
6. No caso concreto, não foi comprovada a existência de cláusula contratual específica, dispondo sobre as condições para a rescisão unilateral, pelo plano de saúde, do contrato celebrado com a Autora/Apelada, não restando cumprido o requisito previsto no art. 23 da RN/ANS no 557/2022.
7. Ademais, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese vinculante no sentido de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção da sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.
8. Na hipótese em análise, os relatórios médicos acostados aos autos comprovam que a Autora/Apelante é portadora de neoplasia maligna de tireoide, com metástase, e encontra-se em tratamento oncológico por tempo indeterminado.
9. Logo, demonstrado que a Autora está em pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência e incolumidade física, sem previsão de alta, e considerando a incontroversa adimplência das mensalidades do contrato, deve ser mantido intacto o plano de saúde contratado.
10. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.